Tribunal: STF
Processo: RE 1326214
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Paraná, bem como fixou honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias, conforme disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. 
    Sustenta o Estado do Paraná que é inadequada a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no CPC de 2015, tendo em vista que o acórdão atacado pelo Recurso Extraordinário foi proferido sob os auspícios do Código de Processo Civil de 1973.
    É o relatório. Decido. 
    Os presentes embargos merecem acolhimento. 
    De fato, descabe a condenação em honorários advocatícios recursais, tendo em vista que o julgado objeto do RE foi publicado em 8 de maio de 2015 (fl. 46, Doc. 5), e o acórdão dos Embargos de Declaração, em 17 de setembro de 2015 (fl. 66, Doc. 5).
    Ambas as decisões são anteriores à nova codificação processual, que entrou em vigor em 16/3/2016. Assim, a elevação dos honorários advocatícios no julgamento de recurso, criada pelo CPC/2015, não pode atingir situações que lhe são anteriores.
    Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para excluir da decisão embargada a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente